Tribunal: TJPA
Processo: 0808504-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808504-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: HEROAN HOIGRES OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 302, §1º, INC. III, E 305 DO CTB C/C 69 DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS, PELO FATO DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO WRIT DEMANDAREM APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. PROCEDÊNCIA SOMENTE QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR NÃO TER DESCRITO O LOCAL DO DELITO E O DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E A VELOCIDADE COM QUE O PACIENTE CONDUZIA O VEÍCULO. DESCABIMENTO. EXORDIAL QUE DESCREVEU O DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NO MOMENTO EM QUE AFORMOU QUE O COACTO DIRIGIA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E AS DEMAIS OMISSÕES QUE NÃO PREJUDICARAM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPROPRIEDADE. MATÉRIAS ALEGADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE FORAM ENFRENTADAS SUCINTAMENTE. NULIDADE EM FACE DO INTERROGATÓRIO TER SIDO REALIZADO ANTES DO RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS PARA OUVIR AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELAS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS QUE NÃO SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO A QUO SOBRE OS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA CONTIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA. PEDIDOS APRECIADOS E DEFERIDOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
.
O
Custos legis
sustenta a preliminar de não conhecimento do writ, tendo em vista que entendeu que a apreciação das alegações demanda exame de provas. Ocorre que referido entendimento só se aplica a tese de ausência de justa causa. As demais – inépcia da denúncia, ausência de fundamentação na apreciação das teses e requerimentos de prova constantes da resposta a acusação e oitiva das testemunhas por carta precatória depois do interrogatório, são matérias que não demandam aprofundada apreciação dos elementos de cognição. Por isso, acolho, em parte, a preliminar suscitada, tão somente para não conhecer a tese de ausência de indícios de autoria.

2.

Não consta da exordial acusatória o local exato do crime nem a velocidade que o paciente conduzia o veículo. Todavia, o impetrante não demonstrou e provou de que forma essas omissões prejudicaram a defesa do paciente na ação penal. Desse modo, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Precedente do STJ.

3.

Outrossim, a violação ao dever objetivo de cuidado ficou demonstrada quando a exordial acusatória afirmou que o paciente colidiu com o veículo pilotado pela vítima na contramão de direção.

4.

A defesa do paciente, quando ofereceu resposta à acusação sustentou os referidos argumentos: a) inépcia da denúncia por ausência de justa causa; b) inconstitucionalidade do crime do art. 305 do CTB; c) manifesta atipicidade do fato, tendo em vista que foi a vítima quem causou o acidente; d) não foi narrada a inobservância do dever objetivo de cuidado. Essas alegações foram enfrentadas pelo juízo a quo de forma suscinta e implícita. Ademais, o magistrado não é obrigado a apreciar, minuciosamente, todos os argumentos da defesa, desde que a motivação da decisão permita concluir, mesmo que implicitamente, que estes foram rejeitados. Precedente do STJ.

5.

Não há qualquer impedimento para se realizar o interrogatório do acusado antes do retorno das cartas precatórias com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, uma vez que a sua expedição não suspende o processo. Precedente do STJ.

6.

A defesa do paciente, na resposta à acusação, requereu a produção das seguintes provas: a) manifestação do DETRAN sobre qual órgão responsável por fiscalizar o trânsito no local do acidente, bem como se ofendido possuía habilitação para pilotar motocicletas; b) que fosse oficiado ao Comando Geral da Polícia Militar para que informasse quais os policiais estavam de serviço no dia 11/04/2016, na barreira próxima à ponte da Alça Viária e, depois de identificados, que fossem intimados como testemunhas da defesa. De fato, o juízo inquinado coator não se manifestou sobre estes requerimentos quando da ratificação do recebimento da exordial acusatória. Ocorre que, em audiência realizada no dia 24/09/2020, o magistrado a quo deferiu os requerimentos, ficando, pois, superada a alegação.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegar o
writ
impetrado tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado
HIGOR TONON MAI
em favor do paciente
HEROAN HOIGRES OLIVEIRA DA SILVA
, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, inc. III, e 305 do CTB c/c 69 do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ
.

O impetrante alega que a denúncia é inepta, uma vez que não informa o local do crime, a velocidade com que o paciente conduzia o veículo, o motivo e o local exato da colisão, bem como não delimitou o dever objetivo de cuidado que fora violado.

Aduz ainda que não há indícios de autoria e materialidade dos crimes, pois a exordial foi oferecida sem que o inquérito policial houvesse sido concluído e que a vítima foi quem deu causa ao acidente porque conduzia sua motocicleta na contramão de direção.

Afirma que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia é nula, tendo em vista que não apreciou as teses contidas na resposta à acusação e os requerimentos da defesa de produção de provas.

O impetrante sustenta que não houve justificativa para que a oitiva das testemunhas ocorresse depois do interrogatório do coacto, designado para o dia 26/08/2020, mesmo reconhecendo a necessidade de se expedir cartas precatórias para colher suas declarações.

Pediu liminar para sustar a audiência determinada para o dia 26/08/2020 e, quando do seu julgamento definitivo, que a ação penal seja trancada ou que haja o reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a denúncia.

A liminar foi indeferida (doc. ID 3521164) e as informações prestadas (doc. Id nº 3548731).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, tendo em vista que entendeu que a apreciação das alegações demanda exame de provas e, caso esta preliminar fique vencida, que haja a denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/04/2016, na Rodovia Alça Viária, Município do Acará, o paciente conduzia o veículo VW Saveiro, placas OPO-5133, quando invadiu a faixa contrária e, na contramão de direção, colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima Simplício Araújo dos Santos, que faleceu no Hospital do Pronto Socorro Municipal em Belém. Momentos depois do acidente, o coacto se afastou do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, se negando, também, a prestar socorro à vítima.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO
WRIT
POR DEMANDAREM EXAME DE PROVAS, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS

O
Custos legis
sustenta a preliminar de não conhecimento do writ, tendo em vista que entendeu que a apreciação das alegações demanda exame de provas.

Ocorre que referido entendimento só se aplica a tese de ausência de justa causa. As demais – inépcia da denúncia, ausência de fundamentação na apreciação das teses e requerimentos de prova constantes da resposta a acusação e oitiva das testemunhas por carta precatória depois do interrogatório, são matérias que não demandam aprofundada apreciação dos elementos de cognição. Por isso, acolho, em parte, a preliminar suscitada, tão somente para não conhecer a tese de ausência de indícios de autoria.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

O impetrante alega que a denúncia é inepta, uma vez que não informa o local do crime, a velocidade com que o paciente conduzia o veículo, o motivo e o local exato da colisão, bem como não delimitou o dever objetivo de cuidado que fora violado.

Com efeito, não consta da exordial acusatória o local exato do crime nem a velocidade que o paciente conduzia o veículo (doc. Id nº 3548732). Todavia, o impetrante não demonstrou e provou de que forma essas omissões prejudicaram a defesa do paciente na ação penal. Desse modo, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme orienta o Colendo STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É afastada a inépcia quando a denúncia preenche aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa do acusado. Precedentes.

2. Nos delitos culposos deve ser indicada a falta ao dever de cuidado do agente e a sua relação com o resultado ocorrido, possibilitando o exercício da defesa do réu.

3. Na espécie, a peça acusatória imputa ao agente o crime do art. 302, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro, descrevendo suficientemente a conduta praticada pelo recorrente que, ao dirigir embriagado colidiu na traseira de motocicleta, assim descrevendo conduta culposa, da falta ao dever de cautela, na modalidade imprudência.

4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.466/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 21/02/2020)

A violação ao dever objetivo de cuidado ficou demonstrada quando a exordial acusatória afirmou que o paciente colidiu com o veículo pilotado pela vítima na contramão de direção.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

O impetrante afirma que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia é nula, tendo em vista que não apreciou as teses contidas na resposta à acusação e os requerimentos da defesa de produção de provas.

Quando ofereceu resposta à acusação, a defesa do paciente sustentou os referidos argumentos: a) inépcia da denúncia por ausência de justa causa; b) inconstitucionalidade do crime do art. 305 do CTB; c) manifesta atipicidade do fato, tendo em vista que foi a vítima quem causou o acidente; d) não foi narrada a inobservância do dever objetivo de cuidado. Essas alegações foram enfrentadas pelo juízo a quo com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 3518871, p. 01):

“Neste momento aprecia-se apenas o juízo de admissibilidade da denúncia. Infere-se, na análise do mencionado instrumento acusatório, que a conduta descrita encontra adequação típica no ordenamento jurídico vigente, como também não há causa extintiva da punibilidade, estando presentes as condições de procedibilidade, os pressupostos processuais, nem tão menos hipótese de absolvição sumária, e estão plenamente atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, além de presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade”.

Como se observa, mesmo que sucintamente e de forma implícita, houve apreciação dos argumentos ventilados na resposta à acusação e, no mesmo despacho determinou a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Ademais, o magistrado não é obrigado a enfrentar, minuciosamente, todos os argumentos da defesa, desde que a motivação da decisão permita concluir, mesmo que implicitamente, que estes foram rejeitados:

Nesse diapasão, orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA E DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGALIDADE PELA SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. a 8. Omissis.

9. Encontra-se consolidado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que "O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
(AgRg no AREsp 1.130.386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 8/11/2017).

10.
Considerando que tanto o magistrado, como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, instâncias ordinárias e soberanas na análise fático-probatória, ao apreciarem a causa, com apresentação das razões que os levaram a decidir, não estão obrigados a se pronunciar sobre cada ponto ou cada tese elencada pela defesa, desde que haja motivação suficiente para decidir, não prospera a tese de julgamento citra petita
.

11. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 12. Writ não conhecido. (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

DA NULIDADE DO PROCESSO PELA INVERSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS

O impetrante sustenta que não houve justificativa para que a oitiva das testemunhas ocorresse depois do interrogatório do coacto, designado para o dia 26/08/2020, tendo em vista que houve a necessidade de se expedir cartas precatórias para colher suas declarações.

Ocorre que não há qualquer impedimento para se realizar o interrogatório do acusado antes do retorno das cartas precatórias com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, uma vez que a sua expedição não suspende o processo. Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO SUSPENDE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SENDO POSSÍVEL O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, INCLUSIVE COM O INTERROGATÓRIO DO RÉU, AINDA QUE PENDENTE A DEVOLUÇÃO DA CARTA PELO JUÍZO DEPRECADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está conformado à jurisprudência consolidada desta Corte Superior no sentido de que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, sendo possível o prosseguimento do feito, inclusive com o interrogatório do réu, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado.

2. "O fato de o acusado haver sido inquirido antes do retorno da deprecata referente ao depoimento de um dos ofendidos não implica ofensa à ordem prevista no artigo 400 da Lei Processual Penal, uma vez que os §§ 1º e 2º do artigo 222 do referido diploma legal disciplinam que, na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado" (HC 388.688/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/04/2017; sem grifos no original).

3. Constrangimento ilegal resultante da decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência não evidenciado.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 122100 SC 2019/0376765-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

DA NULIDADE DA DECISÃO POR NÃO TER APRECIADO OS REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Ainda na resposta à acusação, a defesa do paciente requereu a produção das seguintes provas: a) manifestação do DETRAN sobre qual órgão responsável por fiscalizar o trânsito no local do acidente, bem como se ofendido possuía habilitação para pilotar motocicletas; b) que fosse oficiado ao Comando Geral da Polícia Militar para que informasse quais os policiais estavam de serviço no dia 11/04/2016, na barreira próxima à ponte da Alça Viária e, depois de identificados, que fossem intimados como testemunhas da defesa.

De fato, o juízo inquinado coator não se manifestou sobre estes requerimentos quando da ratificação do recebimento da exordial acusatória.

Ocorre que, em audiência realizada no dia 24/09/2020, o magistrado a quo deferiu os requerimentos (doc. Anexo), ficando, pois, superada a alegação.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida,

denegar o
writ
impetrado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/09/2020